Tribunal: STF
Processo: RHC 211848
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MATÉRIA DE FUNDO ANALISADA EM HABEAS CORPUS SUBMETIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO E PEDIDO LIMINAR PREJUDICADOS.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 654.718/SP.



    2. Consta dos autos que o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, ao receber denúncia – processo nº 0001346-08.2018.8.26.0114 –, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, inc. II (estupro de vulnerável com causa de aumento por ser o agente pai da vítima), do Código Penal. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso, o recorrente diz inidôneos os fundamentos da decisão que implicou a prisão preventiva. Alega constrangimento ilegal ante a falta de contemporaneidade da custódia — a prisão foi determinada em 25/01/2021, considerados fatos ocorridos de março a junho de 2017. Ressalta inexistente risco para instrução criminal, uma vez que as testemunhas já foram ouvidas, bem assim realizado o interrogatório do acusado. Diz baseada a custódia na gravidade abstrata do delito, considerados elementos colhidos em ação cível de destituição do poder familiar. Sustenta que a fixação de medida cautelar diversa da prisão seria suficiente. Menciona condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, emprego e residência fixa. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia.



    6. Este recurso em habeas corpus foi distribuído por prevenção, tendo em vista a vinculação com os Habeas Corpus nº 202.680/SP, não conhecido, e nº 210.587/SP, voltado contra o mesmo ato coator ora atacado, e com idênticas causa de pedir e pedido, no qual deneguei a ordem em 06/06/2022.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Constata-se que este recurso, recebido no STF em 10/02/2022, envolve matéria idêntica à impetração de nº 210.587/SP, formalizada em 17/12/2021, na qual deneguei a ordem, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, e cujo trânsito em julgado ocorreu em 21/06/2022. Além de voltados contra o mesmo ato coator (acórdão proferido pelo STJ no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 654.718/SP), são veiculados os mesmos pedido e causa de pedir: revogação da prisão, sob alegação de ausência de fundamentação válida. 



    8. No Habeas Corpus nº 210.587/SP, impetrado em substituição a este recurso ordinário constitucional, examinei a matéria de fundo, assentando a ausência de ilegalidade na prisão preventiva imposta ao recorrente. Eis o teor do pronunciamento: 



    “(...) 7. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na preventiva:



    “(...) trata-se de requerimento formulado pela ilustre representante do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva do acusado. Os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade. Conforme as provas colhidas perante a 2ª Vara Judicial da Comarca de Hortolândia, houve destituição do réu dos direitos de poder familiar em relação ao menor "G.R.M.", após colhidas as provas, sobretudo de estudos psicológicos e sociais, encartando-se ainda mídia contendo áudios com relatos da própria criança (págs. 62/75 e 100). Outrossim, há comunicação, perante à autoridade policial, sobre ameaça proferida pelo acusado em detrimento da integridade física da irmã da vítima, na época com 14 (catorze) anos de idade, conforme Boletim de Ocorrência (BO nº 259/2013). 



    Oportuno pontuar que a genitora da vítima afirmou que já sofreu ameaças do acusado quando o informou da gravidez, circunstância que aponta a personalidade agressiva do acusado quando contrariado. Assim, diante do desencadeamento da persecução penal, a preservação da vida da vítima e seus familiares é imprescindível para que prestem depoimentos seguros e isentos, bem como a apuração dos fatos e aplicação da Lei Penal. Por esse prisma, a decreto a prisão preventiva de LERISSON DE ARAÚJO GOMES. Expeça-se mandado de prisão.” (e-doc. 3, p. 180).



    8.  O Juízo, ao decretar a preventiva, assentou a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta, sobretudo pelo seu modus operandi. Ressaltou a materialidade e os indícios de autoria, reportando-se à sentença que implicou a destituição do poder familiar, laudos psicológicos e depoimento da vítima. Frisou a personalidade agressiva, salientando ameaças, antes da prática criminosa, contra a mãe e a irmã da vítima. 



    9. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça concluiu inexistir ilegalidade na manutenção da custódia, uma vez evidenciada a gravidade concreta do crime, pelo modo de execução da conduta (e-doc. 3, p. 341; grifos nossos): 



    “(...) 2. Não há se falar em extemporaneidade entre o cometimento do delito e o decreto prisional, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados após minuciosa investigação. Precedentes



    3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta do delito, uma vez que o paciente supostamente violentou seu próprio filho durante muito tempo, tendo iniciado a conduta delitiva quando o menor tinha apenas 3 anos de idade, envolvendo até mesmo um animal na prática sexual e, além disso, há notícia de que o paciente tenha ameaçado a genitora e a irmã adolescente da vítima, fato que também denota risco à instrução penal. (...).” 



    10. Não há ilegalidade a ser reconhecida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ASSÉDIO SEXUAL CONTRA MENOR. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MEDIDA CAUTELAR EXTREMA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL (RÉU FORAGIDO). ANÁLISE DAS QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INFIRMAR O ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO, O QUE INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. 



    (HC nº 212.253-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 31/03/2022).



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão concernente à incidência, ou não, de qualificadoras demanda reexame de fatos e provas, vedado em habeas corpus. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente desferiu vários golpes de faca na vítima, agindo com premeditação, frieza e insensibilidade. 3. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva quando prenuncia nítida intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Ordem indeferida.”



    (HC nº 95.414/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 16/09/2008, p. 19/12/2008; grifos nossos).



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que mantém a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido.”



     (RHC nº 208.002-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 10/03/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    11. Descabe cogitar de ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.”



     (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). 



    E também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos)



    13. No caso, as instâncias antecedentes concluíram que “os indícios de autoria foram detectados após minuciosa investigação, natural que em delitos dessa jaez o Juízo de primeiro grau aguarde conjunto probatório mais substancial antes de impor a prisão preventiva” (e-doc. 3, p. 350). 



    14. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, emprego lícito, residência fixa etc.), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/06/2018, p. 24/08/2018).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF. (...).”



    9. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 21, inc. X, do RISTF, ficando prejudicado, também, o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator